Tribunal: TJBA
Processo: 0303304-19.2014.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303304-19.2014.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: FILADELFO PINTO MEIRELES NETO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PRATICADOS. CDA INDICANDO DEVEDOR DISTINTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, nos autos da Execução Fiscal nº 0303304-19.2014.8.05.0004, proposta para cobrança de IPTU em nome de Roberto J. Lima, mas com atos subsequentes direcionados a executado diverso, Fidafelfo Pinto Meireles Neto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença proferida com base em atos processuais direcionados a executado incorreto, sem pedido da Fazenda Pública ou decisão formal de retificação; e (ii) estabelecer se o vício impede o conhecimento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatado que a CDA (ID89322369) identifica como devedor Roberto J. Lima, mas o juízo de origem e o Município passaram a direcionar todos os atos ao Sr. Fidafelfo Pinto Meireles Neto, sem requerimento, sem decisão formal e sem justificativa jurídica, configurando erro material. Erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, conforme art. 494, I, do CPC, não sendo apto a alterar validamente o polo passivo. Os atos praticados com base no nome incorreto são nulos, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A sentença que extinguiu a execução fiscal está contaminada pela nulidade absoluta, pois foi proferida em face de pessoa distinta da indicada na CDA, violando o art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80, e o art. 202, I, do CTN. A jurisprudência confirma a necessidade de correção de erro material que altera indevidamente a identificação da parte, sem efeitos modificativos, conforme precedente do TJRS (Apelação Cível nº 50004252820128210141, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, j. 21.03.2024). A nulidade dos atos impede o conhecimento da apelação, impondo o retorno dos autos à origem para saneamento do erro e repetição dos atos praticados sob identificação equivocada. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação não conhecida. Tese de julgamento: A alteração indevida do nome do executado, sem pedido da Fazenda e sem decisão formal de retificação, configura erro material que invalida os atos processuais e contamina a sentença. A execução fiscal deve observar a identificação correta do devedor constante da CDA, conforme art. 2º, § 5º, I, da Lei 6.830/80, e art. 202, I, do CTN. A nulidade decorrente do erro material impede o conhecimento da apelação e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento e repetição dos atos necessários. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, e 494, I; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202, I. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 50004252820128210141, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, j. 21.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0303304-19.2014.8.05.0004, em que figura como apelante o Município de Alagoinhas, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, nos autos da Execução Fiscal nº 0303304-19.2014.8.05.0004, proposta em face de Fidafelfo Pinto Meireles Neto. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.